Tribunal: TCU
Processo: 005.905/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Constas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Domingas da Silva Paz, ex-prefeita do Município de Riacho dos Machados/MG (gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Sra. Domingas da Silva Paz (CPF XXX.344.266-XX), condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/3/2012 9.240,00 3/4/2012 9.240,00 12/4/2012 1.656,00 30/4/2012 10.068,00 4/6/2012 10.068,00 3/7/2012 11.344,00 2/8/2012 11.344,00 5/9/2012 11.344,00 2/10/2012 11.344,00 5/11/2012 11.344,00 4/12/2012 11.344,00 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 005.905/2019-2 9.2. aplicar multa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, à Sra. Domingas da Silva Paz (CPF XXX.344.266-XX), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável.